Tribunal: STF
Processo: HC 220245
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, se limitando a repetir quase o inteiro teor da petição inicial do habeas corpus. Precedentes: HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 130.374-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes.



    3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque consta a informação de que o paciente “responde a outros três processos pelo delito de tráfico de drogas, sendo concedida a ele liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com recolhimento domiciliar no período noturno, tendo ele sido colocado em liberdade em 20/06/2022”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.